Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743527-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA MENDES MOREIRA AGRAVADO: ELAURICELIA RAMOS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Mendes Moreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que nos autos do Processo n° 0729351-07.2020.8.07.0001 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Ré que se abstenha de retirar quaisquer bens do estabelecimento comercial situado no CLSW 102, Bloco A, Loja 9, Subsolo, no Setor Sudoeste, até decisão em sentido contrário do Juízo ou a apuração de haveres do sócio retirante, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Alega a Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois lhe traz graves prejuízos. Discorre que a Agravada ajuizou ação pelo rito ordinário pleiteando a apuração de haveres e a concessão da tutela de urgência para evitar a retirada de bens móveis do estabelecimento comercial. Sustenta que embora o MM. Juiz tenha deferido o pedido de abstenção da retirada dos móveis do salão de beleza, não há prova nos autos de que a Agravada pagou metade das despesas referentes ao negócio e que atualmente a empresa tem a dívida de R$ 101.250,01, sendo que toda a dívida está em seu nome. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para revogar a tutela de urgência deferida. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 20222190). Analisando os autos de origem, verifica-se que a Agravante retirou os bens do estabelecimento de origem antes da decisão que deferiu a tutela de urgência, o que implica na perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas, para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Assim, considerando que os bens já foram retirados do local e que não mais subsiste o interesse recursal, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora